Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial para declarara nulidade do auto de infração de trânsito e condenou o requerente ao pagamento de multa a título de litigância de má fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03988116. Narrou que, em 18/04/2024, sofreu autuação por recusa a realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que as notificações de autuação e penalidade não foram remetidas ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo. Destacou que o auto de infração não contém as informações essenciais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69025124). Foram ofertadas contrarrazões (ID 69025127).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a falta da notificação de autuação e penalidade é uma nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo. Afirmou que a notificação de penalidade é um requisito indispensável para o exercício pleno do direito de defesa. Alegou que inexiste nos autos comprovação da notificação, seja por AR, seja por outro meio tecnológico hábil – sistema SNE. Aduziu que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, com anulação da infração aplicadas ao recorrente.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Cabe registrar que é notório que a petição inicial apresentada aos autos é idêntica a centenas de outras ações ajuizadas sob o patrocínio do mesmo causídico, o qual alega, genericamente, que todos os autuados agem exatamente da mesma forma perante a autoridade policial, permanecem no local, não se recusam a efetuar o teste do bafômetro, pedem informações a respeito da blitz e não são atendidos pelos policiais.
8. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
10. No caso concreto, a parte autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03988116 (ID 69025112). A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se do citado auto de infração a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, o documento trazido aos autos pelo próprio recorrente (ID 69025112) demonstra o pleno conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa, não prosperando a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório. A ciência da autuação efetuada de forma presencial é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordado em fiscalização de trânsito.
11. No que tange à notificação de penalidade, nos termos do art. 282, § 6o do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para expedição da notificação é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data do cometimento da infração. De acordo com o documento de ID 69025116, p. 6, houve adesão do veículo do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, no dia 18/09/2020.
12. Assim, não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado e notificado pela infração ao art. 165 do CTB.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Multa revista de ofício, condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.